Tribunal: TJBA
Processo: 8073533-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073533-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA FARIAS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA DO CREDOR. BEM NÃO LOCALIZADO POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão de ação de busca e apreensão em ação executiva, sob o fundamento de que a não efetivação da medida decorreu de inércia da instituição financeira autora. Questão em discussão. Saber se é possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando a não localização do bem decorre de desídia do próprio credor. Razões de decidir. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva quando o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. A aplicação da norma, contudo, pressupõe que o insucesso na localização do bem não decorra de conduta omissiva do próprio credor. No caso concreto, a instituição financeira foi cientificada da expedição do mandado e da necessidade de disponibilização de preposto para acompanhamento da diligência, permanecendo inerte por mais de 30 dias, situação reiterada por três vezes, conforme certidão do Oficial de Justiça. A não efetivação da medida decorreu, portanto, de inércia da parte autora, afastando a incidência do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Precedente deste Tribunal. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, exige que a não localização do bem não decorra de inércia do credor fiduciário. Legislação e jurisprudência: art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8020825-71.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 04/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8073533-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como agravada ADRIANA FERREIRA FARIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,